Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000818-79.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DIAS MACHADO APELADO: FABRIZZIO DO NASCIMENTO BRASIL, MARDEN ANDRE MENDES, MICHELLE BATISTA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que à parte foi indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 19855939), decisão que não foi impugnada oportunamente, tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID 19855948), junte-se, no prazo de cinco dias úteis, comprovante de recolhimento de preparo, em dobro, sob pena de o recurso ser declarado deserto. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora